Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHOS INCAPAZES. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO.

1. Na hipótese o recorrente pretende que os alimentos a serem pagos pelo réu em favor dos demandantes sejam fixados na cifra correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.

3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos aos filhos com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

4. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade dos alimentados.

5. Evidenciado que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que os alimentos fixados na sentença são condizentes com as possibilidades de prestação do alimentante e necessidades dos alimentandos, não pode ser acolhida a pretendida redução do valor dos aludidos alimentos.

6. Apelação conhecida e desprovida.